Tribunal: TJPA
Processo: 0801578-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801578-37.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JANYCE MARIA DE ALMEIDA VARELLA NEIVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O
art. 300 do NCPC, para a antecipação dos efeitos de tutela, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

II – No caso dos autos, na
Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos

ajuizada em desfavor da recorrida, a autoridade de 1º grau i
ndeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a
reintegração de posse sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento provisório da torre de alta tensão

construída no local;

III –
Não se encontram
os pressupostos
para a concessão da tutela pleiteada
,
necessitando a controvérsia instalada de uma maior dilação probatória, sabidamente inviável em cognição sumária, uma vez que a retirada ou afastamento de um torre de alta tensão de energia elétrica depende da demonstração de que não haverá modificação na qualidade ou interrupção no fornecimento do serviço que afete os moradores da área, fato esse que não foi comprovado na hipótese em apreço
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de de Tutela Provisória de Urgência interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos
ajuizada em desfavor de
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Para a concessão da tutela antecipada faz-se imprescindível o preenchimento simultâneo das exigências legais, quais sejam, a presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a reversibilidade do provimento, na forma do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O exame da medida de urgência postulada pressupõe a avaliação dos fatos tais como narrados na inicial, a análise das provas até então apresentadas e a verificação da necessidade de provimento judicial para preservar, ainda que de maneira temporária, o direito material supostamente violado.

A análise do feito permite verificar, em sede de cognição superficial e sumária, que não estão satisfeitos os requisitos previstos em lei para a concessão da medida reclamada pelo interessado, mormente considerando que a propriedade do bem, cuja posse é vindicada não está bem provada, visto que os elementos expostos na inicial, bem como os documentos juntados, não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, assim sendo, a medida liminar deve ser indeferida.

Diante do exposto:

1. INDEFIRO, neste momento o pedido liminar de reintegração de posse, pois ausentes os requisitos legais, podendo a presente decisão ser revista a qualquer tempo, caso reste comprovados os requisitos para a sua concessão, no decorrer da instrução processual.

Quanto ao pedido de tutela de urgência constante na inicial, o art. 300 do CPC/2015 prevê que a mesma será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O autor alega que os réus violaram dispositivo da Lei Orgânica Municipal, mas sequer fez a juntada da mesma, deixando de cumprir o disposto no artigo 376 do Código de Processo Civil, razão pelo qual falta a demonstração de provas sobre a probabilidade do direito.

Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência, por falta de requisitos legais.”

Em suas razões (Num. 1453754 – Pág. 1/9), narra a patrona do ora agravante que a supramencionada ação foi ajuizada em razão da recorrida ter construído de forma irregular uma torre de alta tensão na faixa de domínio da Rodovia PA 430, na confluência do Entroncamento da PA 395 com a Vila Mococa, KM 31, sem autorização do Poder Público, colocando em risco a população que ali reside, além dos usuários da referida rodovia estadual.

Menciona que ocorreram inúmeras tentativas do Poder Público de realizar um acordo na referida ação, entretanto, todas restaram infrutíferas.

Salienta que, embora a área acima mencionada permita a instalação de energia elétrica, a agravada não apresentou projeto técnico da obra realizada e não obteve nenhuma autorização do Poder Público para a construção da torre de alta tensão no local.

Aduz que é possível a construção de equipamentos na área, desde que o interessado apresente e tenha um projeto técnico aprovado pelo órgão estadual competente, ou seja, a Secretaria de Transportes do Estado do Pará – SETRAN, em obediência ao que estipula o art. 6º da Resolução nº 01/97, do Conselho Estadual de Transportes, homologada pelo Decreto Estadual nº 2311/97.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração de posse do agravante sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento provisório da torre de alta tensão ali construída.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1781544 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (
Num. 1852399 - Pág. 1
/5) em face da decisão de minha lavra que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (
Num. 1875195 - Pág. 1)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, arguiu de deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de

Num. 1781544 - Pág. 1
/3
, indeferi pedido de tutela de urgência no presente recurso, o que fez com que o agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 1852399 - Pág. 1
/5),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que,
nos autos da Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos

ajuizada em desfavor da recorrida, i
ndeferiu
o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a
reintegração de posse sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento provisório da torre de alta tensão

construída no local.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos,
não vislumbro presentes os referidos pressupostos,
necessitando a controvérsia instalada de uma maior dilação probatória, sabidamente inviável em cognição sumária, uma vez que a retirada ou afastamento de um torre de alta tensão de energia elétrica depende da demonstração de que não haverá modificação na qualidade ou interrupção no fornecimento do serviço que afete os moradores da área, fato esse que, por ora, não foi comprovado na hipótese em apreço.

Além disso, constata-se que o agravante arguiu que a recorrida
violou um dispositivo da Lei Orgânica Municipal, entretanto, como bem ressaltou o Juízo
a quo
em sua decisão, sequer fez a juntada da referida Lei
ao ajuizar a ação perante a autoridade de 1º grau
, deixando de cumprir o disposto no artigo 376 do Código de Processo Civil.

Assim, conforme bem explicitado no
decisum
monocrático vergastado, resta ausente a verossimilhança das alegações do recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
A tutela provisória de urgência, prevista no
art
.

300
do Código de Processo Civil de 2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, nos termos do § 2º do citado artigo, pode ser concedida liminarmente ou após prévia justificação. O agravante não demonstrou minimamente a alegada irregularidade na contratação, de modo que deve ser mantida a liminar indeferida na origem. Até o momento, inexiste
verossimilhança
entre a alegação de que os descontos em benefício previdenciário são irregulares. A manutenção da decisão interlocutória é medida que se impõe
. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70082260704, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 05-08-2020)

Ementa:

AGRAVO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, mantém-se a deliberação monocrática que negou seguimento ao
Agravo
de Instrumento. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO DE SER CONCEDIDO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS PRESSUPOSTOS À TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
art
.

300
CPC. Na
ausência
de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem.
2. Caso em que não evidenciado o nexo de causalidade entre a moléstia de que padece a segurada e as suas atividades profissionais habituais. Tampouco apresentados elementos de prova que se sobreponham, de pronto, às conclusões do exame médico realizado pelo INSS e do laudo pericial.
Ausência
de
verossimilhança
e de prova inequívoca (probabilidade do direito). NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO
. UNÂNIME.(
Agravo
Interno, Nº 70083354530, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-05-2020)
”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que esta se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
08
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/03/2021